Tribunal: TJBA
Processo: 8011595-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011595-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS EMANUEL ARAUJO MOTA

Advogado(s)
:
UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PENSIONISTA DO MAGISTÉRIO. REGIME DE SUBSÍDIO. ABSORÇÃO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de servidora do magistério estadual, contra ato omissivo atribuído ao governador e ao secretário de educação, visando ao pagamento da GCET no percentual de 70% nos proventos de pensão. Alega-se supressão da gratificação e majoração legal posterior. A autoridade coatora sustenta decadência e inexistência de direito à parcela destacada após a instituição do regime de subsídio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência na impetração; (
ii
) verificar se a parte impetrante possui direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual de 70%, apesar da absorção remuneratória pelo subsídio e da ausência de comprovação do recebimento da gratificação nesse patamar.

III. Razões de decidir

3. A decadência não se configura em atos omissivos e de trato sucessivo, pois o prazo se renova periodicamente.

4. A incorporação da CET depende da média percentual percebida nos 12 meses anteriores à aposentadoria, não havendo comprovação de que a servidora tenha recebido 70%, mas apenas 50%.

5. A Lei Estadual nº 12.578/2012 instituiu regime de subsídio e absorveu gratificações e vantagens pessoais, incluindo a CET, preservando a irredutibilidade dos vencimentos por meio de vantagem pessoal.

6. Não há supressão indevida, mas reorganização remuneratória, inexistindo direito adquirido à forma anterior de composição dos proventos.

7. Não demonstrado direito líquido e certo à majoração pretendida, inviável o acolhimento da pretensão mandamental.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, XV. Lei Estadual/BA nº 11.357/2009, art. 38. Lei Estadual/BA nº 12.578/2012,
arts
. 2º e 5º. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJBA, MS nº 8000012-86.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Seção Cível de Direito Público, j. 29.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8011595-68.2025.8.05.0000
em que figuram como impetrante
CARLOS EMANUEL ARAUJO MOTA

e como impetrado o Sr.
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
o Sr.
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar a pre
judicial
suscitada
e, no mérito,

denegar a segurança vindicada
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator